Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702916-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: FABIANO DA SILVA BORGES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em decisão desta Relatoria (ID 32369339 – p.2), FABIANO DA SILVA BORGES (agravado) deixou de ser intimado por se considerar ainda não citado na origem. Trata-se de erro material. Nos autos de origem, ação monitória (n. processo n. 0702922-02.2017.8.07.0003), FABIANO DA SILVA BORGES foi citado em 23/7/2017 – ID 32347369, p. 53. Em cumprimento de sentença, apesar de o agravado não ter sido encontrado no endereço constante dos autos, o julgador monocrático o considerou intimado, conforme decisão de p. 133 dos autos em PDF: “Não obstante os mandados não tenham sido cumpridos, deve ser considerada válida a intimação, pois é dever das partes manterem seus endereços atualizados (art. 274, § único, do CPC). Desta forma, reputo o executado intimado da fase do cumprimento de sentença. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada pague o débito, acrescido de custas, se houver. Inerte, prossiga-se conforme decisão ID 15453025.” – ID 32347369, p. 119. Diante disso, intime-se FABIANO DA SILVA BORGES para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora